Tribunal: TJPA
Processo: 0804233-40.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GAB. DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 080423340.2023.8.14.0000 _____________________________________________________________________________________________ EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. OMISSÃO APONTADA, INEXISTENTE. REAVALIACÃO AINDA PENDENTE, POR INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO, PELA PARTE ADVERSA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804233-40.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTELPA ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: POLETTO & POSSAMAI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 080423340.2023.8.14.0000

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. OMISSÃO APONTADA, INEXISTENTE. REAVALIACÃO AINDA PENDENTE, POR INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO, PELA PARTE ADVERSA.
RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 080423340.2023.8.14.0000

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________________________________________________

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por POLETTO & POSSAMAI, inconformado com a decisão proferida no Agravo de instrumento, movido por NORTELPA ENGENHARIA LTDA.

Diz o Embargante que: Há a existência de omissão no d. acórdão, considerando que a reavaliação foi devidamente realizada pelo juízo de origem. Conforme alegado nas contrarrazões de id 14515002, o juízo a quo providenciou a reavaliação do imóvel, tendo o Sr. Meirinho procedido a reavaliação em 13.07.2023, operando, assim, a perda do objeto do presente recurso. Inclusive, da nova avaliação do imóvel, a Nortelpa interpôs novo Agravo de Instrumento, autuado sob o n° 0812953-93.2023.8.14.0000 que se encontra sob a Vossa relatoria.

Assim, requer que seja suprida a omissão existente.]

Não foram oferecidas Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GAB. DA DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 080423340.2023.8.14.0000

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________________________________________________

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, observo que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, é o recurso cabível, tanto para eliminar contradição contida na decisão, quanto para suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deve se pronunciar de ofício ou a requerimento.

No presente caso, afirma o recorrente que o Agravo de Instrumento, perdeu o objeto, tendo em vista que o Juízo a quo, determinou a reavaliação do imóvel. Entretanto, conforme afirmado pelo Embargante, tal decisão, foi motivo de agravo de instrumento interposto pela parte contrária, recurso este, ainda pendente de análise por esta Relatora.

Ora, se não há ainda uma decisão definitiva sobre o real valor do imóvel, não se pode afirmar que tal questão foi encerrada. Portanto, inexiste perda do objeto do agravo de instrumento, que foi julgado corretamente.

Assim, basta uma simples leitura da decisão proferida para se verificar que ela cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pela ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

Nesse sentido, colho o julgado da saudosa Desembargadora Edinéia Tavares:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer omissão ou contradição a ensejar a oposição dos embargos de declaração. 2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida (art. 535, do CPC/1.022 do CPC/2015). 3. Embargos de Declaração Rejeitados. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0049538-02.2013.8.14.0301, ED REJEITADOS)

Rel: DESA. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Orgão Julgador - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO,

Sessão Ordinária realizada em 23 outubro de 2018).

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

BELÉM,

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 19/09/2024